Tribunal: STF
Processo: ARE 1313462
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO (ART. 155, §4º, INC. III C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.
    1) JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. DEBATE RECENTE DO TEMA NESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE RESULTOU NA ADOÇÃO POR ESTA SUBSCRITORA, PELO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE, DA COMPREENSÃO PERFILHADA PELO CORPO COLEGIADO. DEFINIÇÃO PELA IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PLEITO, POR SER MATÉRIA AFETA À FASE DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA. RESSALVA, CONTUDO, DO POSICIONAMENTO DESTA RELATORA, QUE ENTENDE PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NA ROGATIVA, ANTE A EXISTÊNCIA DE ISENÇÃO EXPRESSA DE COBRANÇA PREVISTA NO ARTIGO 21, ALÍNEA ‘A’, DA LEI ESTADUAL Nº 6.149/70. NÃO CONHECIMENTO DA SÚPLICA.
    2) PRELIMINARES DE MÉRITO.
    2.1) AVENTADA NULIDADE DO DECISUM PELA OCORRÊNCIA DO FLAGRANTE PREPARADO. DISSERTAÇÃO IMPROCEDENTE. GUARDAS MUNICIPAIS QUE FORAM INFORMADOS DO ANDAMENTO DO EVENTO DELITUOSO E SE DIRECIONARAM ATÉ O LOCAL PARA PROCEDER A ABORDAGEM DO ACUSADO, OBTENDO ÊXITO EM OBSTAR A CONSUMAÇÃO DA PRÁTICA ILÍCITA. PANORAMA QUE SE ENQUADRA NA FIGURA DO FLAGRANTE ESPERADO, ADMITIDO NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO. PRECEDENTES DO STJ.
    2.2) ALMEJADO RECONHECIMENTO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. TESE RECHAÇADA. EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO BASTASSE, DISCUSSÃO QUE NÃO TEM CABIMENTO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ANÁLISE FORMAL DA DENÚNCIA QUE É INÚTIL APÓS JULGADA SUA PROCEDÊNCIA MATERIAL. PRECLUSÃO DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE NESTE PARTICULAR. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. 
    3) MÉRITO. 
    3.1) ABSOLVIÇÃO PERQUIRIDA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SUPOSTA AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA DO APELANTE. INDEFERIMENTO DA ROGATIVA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DOS GUARDAS MUNICIPAIS QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA DELITIVA, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, QUE DEMONSTRAM, DE FORMA INEQUÍVOCA, A INTENÇÃO DO DENUNCIADO DE SUBTRAIR A RES FURTIVA. NARRATIVAS QUE POSSUEM IMPORTÂNCIA FUNDAMENTAL NO CONVENCIMENTO DO JULGADOR, QUANDO HARMÔNICAS ENTRE SI E COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES, COMO IN CASU. MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. 
    3.2) ARGUIÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL DIANTE DA VIGILÂNCIA DO INTENTO DELITUOSO POR CÂMERAS DE SEGURANÇA E PELOS AGENTES ESTATAIS. ARGUMENTAÇÃO QUE NÃO MERECE GUARIDA. REQUISITO DA ABSOLUTA INEFICÁCIA DO MEIO EMPREGADO NÃO PREENCHIDO. AÇÃO DO ACUSADO DE INGRESSAR NO AUTOMÓVEL DE PROPRIEDADE DO OFENDIDO MEDIANTE O EMPREGO DE CHAVE FALSA QUE É HÁBIL A CONFIGURAR O INJUSTO, AINDA QUE FRUSTRADA A CONSUMAÇÃO DO ILÍCITO POR VIGILÂNCIA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E PELA ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 567 DO STJ. 
    3.3) ALMEJADA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PERTINENTES. VALOR DA RES FURTIVA [EQUIVALENTE A 804% (OITOCENTOS E QUATRO POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS] QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO INEXPRESSIVO. ALÉM DISSO, RÉU QUE POSSUI DIVERSAS ANOTAÇÕES CRIMINAIS PELA PRÁTICA DE INJUSTOS CONTRA O PATRIMÔNIO HÁBEIS A DENOTAR A SUA HABITUALIDADE DELITIVA. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A TIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES. 
    4) REQUERIMENTO GENÉRICO DE REDUÇÃO DA CARGA SANCIONATÓRIA AO MÍNIMO LEGAL. 
    4.1) PRIMEIRA FASE. JULGADORA SINGULAR QUE EXASPEROU A BASILAR EM RAZÃO DOS ‘MAUS ANTECEDENTES’ [PERPETRAÇÃO DE CONDUTA CRIMINOSA ANTERIOR AO FATO ANALISADO, COM TRÂNSITO EM JULGADO NO CURSO DESTA AÇÃO PENAL]. CIRCUNSTÂNCIA QUE, A DESPEITO DE NÃO CONFIGURAR REINCIDÊNCIA, AUTORIZA O ACRESCENTAMENTO DA EXPIAÇÃO A TÍTULO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE ESTADUAL. CONFIRMAÇÃO DO RACIOCÍNIO OPERADO NA ORIGEM QUE SE IMPÕE. 
    4.2) CONSIDERAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA REFERENTE À TENTATIVA NA FRAÇÃO MÍNIMA [1/3 (UM TERÇO)]. APLICAÇÃO ACERTADA PELO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONDUTA QUE SE REVELOU PRÓXIMA DA CONSUMAÇÃO DO DELITO. PERCENTUAL ELEITO DE FORMA ADEQUADA. 
    5) ROGATIVA DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO PELA ATUAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. IMPROCEDENTE. DECISUM VERGASTADO QUE RESPEITOU TODOS OS DIREITOS E GARANTIAS DO ACUSADO. SENTENCIADO QUE NÃO FORA ENCONTRADO PARA TOMAR CONHECIMENTO ACERCA DA CONDENAÇÃO, VINDO A SER INTIMADO POR EDITAL, NOS TERMOS DO ART. 392, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TRANSCURSO DO PRAZO IN ALBIS QUE FAZ PRESUMIR A ACEITAÇÃO DA PARTE QUANTO AO RESULTADO DO ÉDITO REPRESSIVO. PROCURADOR NOMEADO QUE, NÃO OBSTANTE, PROTOCOLOU APELAÇÃO. RAZÕES MANEJADAS QUE VÃO DE ENCONTRO ÀS PROVAS AMEALHADAS NO CADERNO PROCESSUAL E AO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO PELAS INSTÂNCIAS EXTRAORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE ONERAÇÃO DO ERÁRIO NA HIPÓTESE. ADVOCACIA EXERCIDA NESSES TERMOS QUE DEVE SER CONSIDERADA PRO BONO. INVIABILIDADE, POIS, DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO CAUSÍDICO. 
    RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.”
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIX, LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "14. Inicialmente, cogente abordar a tese absolutória, levantada ao argumento de que o conjunto probatório é insuficiente para respaldar o édito condenatório, impondo-se, portanto, a aplicação do princípio in dubio pro reo.
    Assevera, neste aspecto, que as declarações dos guardas municipais são contraditórias e inábeis a elucidar de que modo ocorreram os fatos, sendo, assim, inaptas a comprovar o dolo do réu em tentar realizar a subtração patrimonial.
    O intento, porém, não comporta agasalho.
    Nada obstante os argumentos exarados, denota-se do caderno processual que o injusto patrimonial restou suficientemente evidenciado e que não há dúvida de que fora executado pelo Sr. JEFFERSON, com dolo específico de subtração.
    Isso porque o ofendido Eugênio asseverou que estacionou o carro na praça Verbo Divino e que o acusado se ofereceu para cuidar do automóvel. No entanto, depois foi informado de que um sujeito estava tentando subtrair o seu automóvel e, em razão disso, retornou ao local, quando observou que a guarda municipal havia detido o réu no ato da ação criminosa. Pontuou que o veículo estava em uma posição diferente da que havia deixado, tinha se movimentado um pouco, pois o denunciado estava dando a ré no carro, tentando sair, quando foi surpreendido pela equipe policial. Alegou, por fim, que o indivíduo ingressou no automóvel pela porta, a qual abriu utilizando uma chave micha.
    Registre-se, neste prisma, que a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio ganha importância fundamental no convencimento do julgador para alicerçar o decreto condenatório, não devendo ser interpretada com restrições.
    A título de confirmação do todo exposto, colacionam-se os julgados desta Corte:
    (...)
    E, para além da declaração da vítima, há o testemunho harmônico dos agentes estatais que atenderam a ocorrência e abordaram o sentenciado durante o ato de subtração do automóvel de propriedade do ofendido Eugênio. 
    (...)
    Observa-se, assim, que as declarações da vítima e dos agentes estatais que atenderam a ocorrência delitiva são aptas a demonstrar o dolo do Sr. JEFFERSON de subtrair o veículo pertencente ao ofendido, nos termos narrados na exordial acusatória.
    Portanto, o conjunto probatório colacionado aos autos não é frágil, pelo contrário, é robusto e evidencia que o injusto patrimonial fora perpetrado pelo Sr. JEFFERSON.
    Destarte, a intenção absolutória é de todo descabida, razão pela qual hei por bem rejeitá-la."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/8/19).
    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma,Rosa Weber, DJe de 26/11/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/16).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/17).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 9 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente